Tribunal: TJDFT
Processo: 0712619-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0712619-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE DECORACOES LTDA, ANTONIO LUIZ NEVES DA CRUZ D E S P A C H O Nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, considerando o julgamento do Agravo de Instrumento n.o 07126224020198070000 (acórdão n.o 1206444), diga o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, se houve duplicidade na interposição do presente recurso, bem como se remanesce o interesse recursal. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator